Tribunal: CARF
Processo: 10980.725253/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725253/2018-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.421 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE OLEOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) com a
constituição de crédito tributário incluídos o principal, multa de ofício e juros de mora, referente
aos anos-calendários de 2014 e 2015.
A Autoridade Fiscal identificou um saldo devedor na conta contábil 0121010020 -
ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES no valor de R$ 21.852.354,66 (vinte e um milhões
oitocentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos),
em nome da pessoa física de Frederico Busato Junior, e configurou-o como operação de crédito
com pessoa ligada conforme disposto no artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Com base nos DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DIÁRIOS DA CONTA
0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES para os anos-calendário de 2014 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725253/2018-94
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

2015 (fls.519 a 540), foram feitos os demonstrativos abaixo, considerando como base de cálculo
o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês:

Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou em 22 de novembro de
2018, impugnação instruída por documentos, que a seguir se resume:
a) preliminar de anulação do auto de infração em razão da aprovação do
processo de Recuperação Judicial estabelecido pela Lei no 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, em 05 de março de 2014;
b) inexistência de saldo devedor após 28/02/2014, tendo em vista a plena
quitação de débitos da gestão anterior, conforme Ata da Assembleia
Geral de Credores Convocados na Recuperação Judicial de 27/02/2014;
c) preliminar de sobrestamento processual e inconstitucionalidade do artigo
13 da Lei no 9.779/99;
d) inexistência de operações de mútuo e não incidência de IOF;
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

e) inexigibilidade da multa de ofício;
f) inexigibilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.
A 2a Turma da DRJ Juiz de Fora, por meio do Acórdão 09-69.446, de 31 de
janeiro de 2019 (fls. 847 a 863), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2014, 2015
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
Mesmo estando a empresa em processo de recuperação judicial de que trata
a Lei no 11.101, de 2005, seus tributos devidos e não pagos nem confessados
serão objeto de lançamento, juntamente com a multa de ofício e os juros de
mora.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a constitucionalidade de
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual
faz parte a multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECONHECIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei
ou norma regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão
do reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda
pendente da decisão judicial.
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese
de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou
lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição
de terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 876 a 912), com as seguintes alegações, em síntese:
i. decadência;
ii. nulidade do Auto de Infração por erro na base de cálculo pela
inexistência de débito posterior a 28/02/2014;
iii. inexistência de mútuo financeiro;
iv. inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/1999;
v. não incidência do IOF em operações sem participação de instituição
financeira;
vi. necessidade de sobrestamento do julgamento;
vii. impossibilidade de cobrança de multa de ofício.
O processo encaminhado a este Conselho e foi posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão remanescente em discussão cinge-se sobre a exigência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, relativo aos anos de 2014 e 2015, relativo a operações configuradas como operação de
crédito com pessoa ligada, conforme disposto no artigo 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, com base nos somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
A autoridade fiscal apresentou DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DIÁRIOS DA CONTA
0121010020 - ADTOS A ACIONISTAS E DIRETORES para os anos-calendário de 2014 e
2015 (fls.519 a 540).
Uma das alegações da Recorrente é a nulidade do Auto de Infração por ausência
de requisito essencial para a lavratura do auto de infração: a indicação errônea da base de
cálculo. Segundo seu entendimento, o agente fiscal considerou, para fins de apuração da base de
cálculo do referido imposto, equivocadamente, o período de janeiro de 2014 a maio de 2015,
considerando saldos devedores na conta contábil 121010020, sendo que a suposta dívida teria
sido liquidada em 27/02/2014, através da Ata de Assembleia Geral de Credores Convocados na
Recuperação Judicial (fls.935 a 1021). Transcrevo excerto da alegação da Recorrente:
“Ocorre que, a Ata de Assembleia Geral de Credores Convocados na Recuperação
Judicial registrada e documentada em 27/02/2014, em seu item “6.4 – Quitação da
Gestão Anterior” (anexo) exonera o Contador e Diretores Estatutários por todo e
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

qualquer ato praticado, inclusive e especificamente o de destinação de ativos líquidos ou
endividamento, relativamente à Recorrente, sem nenhuma exceção, nos seguintes
termos:

Desta forma, a referida disposição exonera os sócios e diretores de qualquer dívida,
razão pela qual, caso se entenda que as operações de adiantamento, realizadas na conta
121010020 sejam operações de mútuo, entre a Recorrente e seus sócios/diretores, a
suposta dívida foi liquidada em 27/02/2014, através da Ata de Assembleia Geral de
Credores Convocados na Recuperação Judicial.
[...]
Desta forma, como o período de fiscalização compreendeu os anos de 2014 e 2015, para
fins de apuração da base de cálculo da suposta incidência do IOF, deveriam ser
considerados apenas os meses de janeiro e fevereiro de 2014, já que em 27/02/2014
as dívidas entre sócios e diretores perante a Recorrente foram liquidadas.
Assim, após fevereiro de 2014 a conta 121010020 não possui saldo em aberto,
justamente em razão do acordo firmado no âmbito da Recuperação Judicial via registro
em Ata de Assembleia Geral de Credores Convocados.
Razão pela qual, caso se admita que as operações realizadas na Conta 121010020
tratam-se de operações de mútuo, evidente que em 27/02/2014 referidas operações
foram extintas em virtude da liquidação da dívida, nos termos da Ata de Assembleia
Geral de Credores Convocados na Recuperação Judicial.
Deste modo, caso se entenda pela incidência do IOF, a apuração da base de cálculo do
referido tributo, nos termos do art. 7o, inciso I, alínea “a”, deveria considerar
somente o período entre 1o de janeiro de 2014 e 27 de fevereiro de 2014, já que em
27/02/2014 as dívidas entre sócios/diretores e a Recorrente foram liquidadas.
[...]”

Não localizamos, no presente processo, cópia do balanço patrimonial e balancetes
analíticos, que permitissem identificar o valor devedor para os períodos em análise, que serviram
de base para os demonstrativos elaborados pela Autoridade Fiscal às fls.519 a 540; também não
localizamos o detalhamento contábil/patrimonial que foi objeto de deliberação na Assembleia
Geral de Credores Convocados na Recuperação Judicial que teria exonerado os débitos do sócio
Frederico José Busato Júnior. A simples leitura das informações que constam dos autos não nos
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.421 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725253/2018-94

permite identificar com clareza a procedência da alegação da Recorrente de erro na base de
cálculo.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos, especialmente quanto à base de cálculo, manifestando-se quanto à alegação
da Recorrente de inexistência de débitos após a Assembleia Geral de Credores Convocados na
Recuperação Judicial de 27/02/2014.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) intime a Recorrente para apresentar o Balanço Patrimonial e Balancetes
Analíticos que foram objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores
Convocados na Recuperação Judicial de 27/02/2014, bem como dos
Balancetes Analíticos mensais dos anos de 2014 e 2015, com a identificação
individualizada dos valores da conta contábil 121010020, bem como outros
documentos que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
(ii) analise as informações apresentadas pela Recorrente em resposta à
intimação referida no item (i), juntamente com aquelas que já constam dos
presentes autos, de forma a confirmar o saldo devedor da referida conta
contábil nos períodos objeto do lançamento efetuado, apresentando
demonstrativo retificador, caso entenda necessário.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital